Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-67.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701829-67.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A RECORRIDO: AGUINALDO ELIAS GUIMARAES JUNIOR DECISÃO Noticia a parte recorrente (ID 51260810) ter sido cumprida a obrigação de fazer estipulada na sentença. Ainda, consta dos autos (ID 51311164) recibo assinado pelo recorrido no qual dá ampla, geral e irrestrita quitação a quaisquer obrigações pendentes referentes à ação originária. Desse modo, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III/CPC e no art. 18, VIII/RITRJE , julgo PREJUDICADO o recurso inominado. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator